Tribunal: STF
Processo: RE 1186880
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.



    I - Embora no acórdão não tenha havido pronunciamento a respeito do julgamento do conflito de competência 151.130-SP, publicado em 11/2/2020, julgado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a referida questão adentra o próprio mérito do recurso extraordinário, esbarrando, portanto, nos óbices das Súmulas 279 e 454 desta Corte, bem como na impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional.



    II - A verba honorária fixada anteriormente foi majorada conforme autorização prevista no art. 85, § 11, do CPC.



    III - A multa processual aplicada no julgamento do agravo regimental, que tem finalidades repressiva e preventiva, foi aplicada de forma correta, dentro dos limites previstos pelo art. 1.021, § 4°, do CPC, e por meio de acórdão que expôs de forma clara as razões pelas quais ela foi imposta.



    IV- Embargos de declaração acolhidos parcialmente para prestar esclarecimentos, sem modificação do acórdão embargado.